Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – A verificação de que inexistem provas suficientes nos autos de que tenha havido, efetivamente, a confusão patrimonial entre a empresa Agravada e sua sócia, pessoa física, desautoriza a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. As alegações recursais lastreiam-se apenas em uma presunção de abuso da personalidade jurídica.
Apelação Cível desprovida.